Tribunal: TJMT
Processo: 1003052-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003052-72.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), LIGIA FERNANDES GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 013.859.601-83 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – DETERMINAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos de decisão que negou provimento ao Agravo Interno.

O embargante alega contradição, pois a notificação foi enviada no endereço fornecido no contrato, houve a tentativa de localizar a embargada por três vezes, e só não foi formalizada porque ela estava ausente, daí a comprovação da mora.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante interpôs Agravo de Instrumento contra o
decisum
que em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou a intimação para a comprovação da mora do devedor.

Ao Recurso foi negado provimento, conforme constou da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – DETERMINAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Correta a decisão que permite ao credor a comprovação da mora em ação de busca e apreensão de veículo fundada em alienação fiduciária, por ser pressuposto de constituição válida e regular do processo.

O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.
(RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).

Inconformado, ele ingressou com Agravo Interno, que também não foi provido.

Agora ingressou com os aclaratórios, alegando contradição, porque a notificação foi encaminhada no endereço fornecido no contrato pela embargada, e só não houve a formalização porque ela estava ausente, e que o STJ admite a comprovação da mora nessas situações (RECURSO ESPECIAL No 1862375 - RS 2020/0038308-4)

Ocorre que não há qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 que possa ensejar a modificação do julgado. Isso porque, contraditória é a decisão em que existam proposições inconciliáveis ou em que os fundamentos estejam em contrariedade com o dispositivo. Se trata de vício intrínseco do próprio
decisum
e não entre os seus fundamentos e os argumentos das partes ou mesmo por contrariar outros julgados.

Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021